Tribunal: TJDFT
Processo: 0714928-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FATURAS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA ORIGINÁRIA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS. PATAMAR MÍNIMO. MAJORAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença de improcedência em ação de cobrança fundada em suposto contrato de cartão de crédito empresarial, sob o argumento de que a relação contratual se forma tacitamente pelo desbloqueio e uso do cartão, que as faturas juntadas são suficientes para comprovar o débito e que o contrato padrão registrado em cartório constitui prova da contratação; requer-se, subsidiariamente, a redução dos honorários por apreciação equitativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há três questões em discussão: (i) definir se faturas unilaterais com lançamentos exclusivos de renegociação de dívida, sem discriminação da obrigação originária, são suficientes para comprovar a relação contratual e o débito quando a contratação é expressamente negada; (ii) estabelecer se a parte autora, intimada para apresentar prova bilateral e quedando-se inerte, pode pretender em sede recursal a reapreciação dos mesmos documentos já rechaçados na origem; e (iii) determinar se honorários fixados no patamar mínimo legal comportam redução por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 O autor suporta o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, compreendendo, no mínimo, a existência da relação contratual, a utilização do cartão por representante autorizado da pessoa jurídica requerida e o inadimplemento — elementos não demonstrados de forma idônea.
4 As faturas registram exclusivamente lançamentos de renegociação de dívida, sem nenhuma compra ou transação discriminada em nome da empresa requerida. A dívida originária que teria sido renegociada jamais é demonstrada, e nenhum instrumento bilateral de renegociação foi apresentado.
5 A presença de associado pessoa física nas faturas não supre a ausência de prova da contratação pela pessoa jurídica, pois a instituição financeira não comprova a identidade desse indivíduo em relação à empresa nem que ela o indicou formalmente como associado autorizado, conforme exigido pelo próprio regulamento contratual do emissor.
6 A tese de aceitação tácita pressupõe utilização demonstrada do produto. Faturas que registram apenas operações de reestruturação de dívida não evidenciam utilização. Ademais, a contratação de cartão corporativo por pessoa jurídica pressupõe formalização mínima, sendo inaplicável, com a mesma extensão, a presunção de informalidade construída para relações de consumo com pessoas físicas.
7 O registro do regulamento padronizado em cartório não substitui a prova da contratação individualizada, tampouco os registros unilaterais das faturas constituem prova de pagamentos realizados pela parte requerida.
8 O juízo de origem concedeu prazo específico para suprimento da lacuna probatória, em observância ao art. 6o do CPC. A inércia do autor operou a preclusão consumativa, sendo inadmissível a reabertura do debate probatório em sede recursal.
9 Os honorários foram fixados no patamar mínimo legal de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. A redução para valor equivalente a 0,57% do valor da causa viola o limite legal mínimo. A apreciação equitativa do art. 85, §8o, do CPC é cabível apenas quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, hipótese não verificada. O trabalho adicional nas contrarrazões justifica a majoração recursal nos termos do art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "Faturas de cartão de crédito empresarial que registram exclusivamente lançamentos de renegociação de dívida, desacompanhadas de prova bilateral da contratação e da dívida originária, são insuficientes para embasar ação de cobrança quando a contratação é expressamente negada pela parte requerida, especialmente se o credor, intimado a suprir a lacuna probatória, queda-se inerte."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 85, §§ 2o, 8o e 11, 373, I, 434 e 435.
Jurisprudência relevante citada: n/a.